Tribunal: TJDFT
Processo: 0724729-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0724729-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO BATISTA FRAGA IMPETRANTE: ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO BATISTA FRAGA contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, que, nos autos de no 0702564-71.2021.8.07.0011, no qual o paciente responde pelos crimes previstos no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 329, caput, do Código Penal, indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir (ID 27773331). Alega o impetrante que o paciente trabalha como motorista de aplicativo e que o indeferimento da revogação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir evidencia antecipação de pena, haja vista tratar-se de efeito da sentença penal condenatória, o que fere o princípio da presunção de inocência. Acrescenta que o paciente é primário, sem antecedentes penais, com residência fixa, e que a referida medida lhe retira o direito de sustentar a sua família, pois está com dificuldades financeiras para arcar com o financiamento do veículo, comprar alimentos e pagar as contas de água, luz e despesas pessoais de sua filha, em clara afronta ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem, para revogar a suspensão do direito de dirigir, ou a sua substituição por outra a medida cautelar, com as devidas comunicações ao DETRAN e a UBER, a fim de que ele possa voltar a exercer sua atividade. No mérito, postula a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Na hipótese em exame, verifica-se que o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, ao analisar o auto de prisão em flagrante, concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares de proibição de mudança de endereço e telefone sem comunicação ao Juízo processante e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 27773329). Irresignado com a decisão, o impetrante postulou a revogação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, o que restou indeferido pelo d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, nos seguintes termos: (...) Compulsando os autos, verifico que razão não assiste à Defesa. O fato de o autuado ser motorista de aplicativo não justifica a revogação de eventual suspensão do direito de dirigir. Ao contrário, ele, sabendo que o sustento de sua família é seu trabalho como motorista de aplicativo, deveria ser diligente em justamente não utilizar seu único meio de sustento para a prática de delito de trânsito. Assim, não foi o Estado que retirou do autuado a possibilidade de sustentar sua família trabalhando como motorista de aplicativo. Foi o próprio investigado que o fez. Permitir que o ele continue dirigindo sob o argumento de que a suspensão do referido direito prejudicaria o sustento de sua família seria o mesmo que deixar de decretar a prisão preventiva de alguém que, mesmo com a presença dos requisitos legais, seja o provedor da família, o que acabaria por tornar vazia qualquer medida de restrição ou privação de direitos previstas no Código Penal e no Código de Processo Penal. Como ressaltado pelo representante do Ministério Público, o fato de o ser motorista de aplicativo, inclusive, seria o grande motivo para se suspender o direito de dirigir, em proteção de toda a coletividade, exposta a perigo ao utilizar transporte conduzido por pessoa alcoolizada. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido defensivo. (Grifou-se). Destarte, não obstante os relevantes argumentos do impetrante, o presente writ não deve ser admitido. Ressalte-se que o habeas corpus, consagrado pela Constituição Federal (inciso LXVIII do seu art. 5o), tem seus limites estabelecidos nos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal. Vejamos: Art. 5o (...) LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Como se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, o habeas corpus não se presta ao fim que o impetrante pretende empregar-lhe, uma vez que não se verifica suposta violação direta, pela autoridade apontada como coatora, ao direito de ir e vir do paciente. Com efeito, a aplicação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir em substituição à segregação cautelar do paciente, que foi preso em flagrante conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em nada afeta sua liberdade. De igual modo, verifica-se que, nem mesmo por via reflexa, o direito de locomoção do paciente estaria ameaçado. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS - ATO DE DIRETOR ADJUNTO DO DETRAN-DF - INCOMPETÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA - NÃO CONHECIMENTO 1)- Não tem Turma Criminal competência para conhecer de Habeas Corpus que tem a Diretor Adjunto do Detran-DF como autoridade coatora, sendo exaustivo o inciso III, do artigo 19, do Regimento Interno desta Casa. 2)- Ainda que presente a competência, não se teria que conceder a ordem, já que a suspensão do direito de dirigir veículo automotor não representa ameaça ao direito de ir e vir. 3)- Habeas Corpus não conhecido (Acórdão 394895, 20090020161308HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2009, publicado no DJE: 11/1/2010. Pág.: 105) (Grifou-se). PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE EXPIRAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO (SUSPENSÃO DA CNH) DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO - ORDEM DENAGADA. 1. Segundo emerge claro da Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso LXVIII: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O que é repetido, com redação similar, no art. 647 do CPP. 2. Portanto, inadmissível este remédio constitucional para discutir questão atinente à mera medida restritiva de direito - prazo de suspensão do direito de dirigir veículo automotor - por nada ter a ver com o direito de ir e vir do cidadão. 3. Todavia, uma vez admitido, denega-se, no mérito, a ordem impetrada. (Acórdão 250313, 20050020117986HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 30/8/2006. Pág.: 130) (Grifou-se). Além disso, é cediço que, como bem destacado na decisão que indeferiu a revogação da aludida medida cautelar, “o fato de o ser motorista de aplicativo, inclusive, seria o grande motivo para se suspender o direito de dirigir, em proteção de toda a coletividade, exposta a perigo ao utilizar transporte conduzido por pessoa alcoolizada” (ID 27773331). De outra parte, diferentemente do que alega o impetrante, a suspensão do direito de dirigir não importa em antecipação de pena, tampouco deve ser aplicada apenas em face de sentença penal condenatória, haja vista que, consoante preceitua a norma insculpida no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro, a referida medida cautelar poderá ser imposta “Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção”. Por derradeiro, saliente-se que esta eg. Turma Criminal tem reiteradamente decidido pela inadmissão desta valiosa ação constitucional para tutelar toda e qualquer insurgência das partes, especialmente quando poderia valer-se de outro instrumento para tutela de sua pretensão, especialmente quando o objeto que se visa proteger não seja o direito de ir e vir do paciente. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL - HABEAS CORPUS - DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE MANIFESTA - NÃO REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA. 1) O habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal, com a finalidade de resguardar a liberdade de locomoção ameaçada ou violada. 2) O art. 647 do CPP dispõe que "Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar". O art. 648 do CPP estabelece as hipóteses nas quais se considera ilegal o constrangimento, incluindo "quando o processo for manifestamente nulo" (inciso VI). 3) Em todos os casos, a coação deve ser manifesta, constatável de plano, haja vista a natureza sumaríssima do habeas corpus. Não havendo nulidade flagrante pela ausência do interrogatório, em virtude de manifestação prévia da defesa, a arguição deve ser feita mediante recurso próprio, sendo inapropriado o habeas corpus. (Acórdão 1338304, 07000282320218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). HABEAS CORPUS. PENAL. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NO BOJO DE AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITO DE IR E VIR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MEIO INCABÍVEL. WRIT NÃO ADMITIDO. 1. Tratando-se o habeas corpus, de ação constitucional de defesa dos direitos de liberdade de ir e vir das pessoas, é incabível o seu uso para a discussão acerca de restituição de valores bloqueados de consequências de condenação criminal. 2. Ordem não conhecida. (Acórdão 1209738, 07144888320198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no PJe: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 02 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR